Tribunal: TJBA
Processo: 8022717-78.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8022717-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DIEGO GOES ALMEIDA

Advogado(s):
KELMA ALVES MIRON DE SOUZA DOURADO

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA CURSO DE DOUTORADO. PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU. CORRELAÇÃO COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NEGATIVA ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA. DIREITO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. ART. 62 DA LEI ESTADUAL Nº 8.261/2002. DECRETO ESTADUAL Nº 8.569/2003. ART. 67 DA LDB. ART. 206, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREVALÊNCIA DA VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME
Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual, ocupante do cargo de professor, contra ato do Secretário da Educação do Estado da Bahia que indeferiu pedido de afastamento remunerado para cursar Doutorado em Ensino, Filosofia e História das Ciências (PPGEFHC/UFBA-UEFS), sob o fundamento de inexistência de professor substituto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar: (i) a existência de direito líquido e certo ao afastamento remunerado para cursar pós-graduação stricto sensu; (ii) o preenchimento dos requisitos previstos na Lei Estadual nº 8.261/2002 e no Decreto nº 8.569/2003; (iii) a validade da negativa administrativa baseada na ausência de substituto; e (iv) a incidência dos princípios constitucionais da valorização dos profissionais da educação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Comprovados nos autos a aprovação do impetrante em programa de doutorado, a natureza presencial do curso e a correlação direta entre a qualificação pretendida e as atribuições do cargo de professor, restam atendidos os requisitos legais para concessão do afastamento remunerado.

A negativa administrativa baseada exclusivamente na inexistência de professor substituto revela-se genérica e desacompanhada de comprovação concreta da impossibilidade de reposição da carga horária, não sendo suficiente para afastar direito assegurado em lei.

O art. 62 da Lei Estadual nº 8.261/2002 e o Decreto nº 8.569/2003 autorizam o afastamento para cursos de pós-graduação stricto sensu, desde que presentes os requisitos legais e o interesse da Administração, o qual se evidencia na qualificação do corpo docente.

A invocação de normas de contenção de despesas não pode se sobrepor ao direito à formação continuada, assegurado pelo art. 67 da Lei nº 9.394/96 e pelo art. 206, V, da Constituição Federal, que consagram a valorização dos profissionais da educação.

Demonstrada a ilegalidade do ato administrativo por ausência de motivação idônea, impõe-se a concessão da segurança, devendo o afastamento observar o período remanescente necessário à conclusão do curso.

IV. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE
Ordem parcialmente concedida para determinar à autoridade coatora a concessão de afastamento remunerado ao impetrante pelo período restante necessário à conclusão do curso de doutorado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança
n.º
8022717-78.2025.8.05.0000
,
em que figura como Impetrante
DIEGO GOES ALMEIDA

e
, como I
mpetrado
,
o ESTADO DA BAHIA E OUTROS.

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, nos termos do voto vencedor, da Relatora
Designada.

Sala das sessões, 13 de novembro de 2025.

Presidente

Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça